Tribunal: STF
Processo: Rcl 64554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Humberto da Silva Guedes, ex-Governador do Estado de Rondônia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 745/DF.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] se submetera a procedimento perpetrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ocasião em que por deliberação àquela corte administrativa houve por bem cassar o benefício previdenciário, o qual o peticionante fazia jus, correspondente a aposentadoria concernente à função política enquanto então Governador de Estado, no exercício efetivo do cargo entre 20/05/1975 à 10/04/1979. 



    10. Na espécie, inconformado, coube ao Reclamante impetrar ordem mandamental para sustar os efeitos do ato em tela, o que foi, a primeira ordem, assegurado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (doc. 005 – decisão concessiva de liminar), o que foi em momento posterior revista; 



    11. Dessa feita, a i. Procuradoria-Geral do Estado, atacou a medida judicial em tela e requestou liminar suspensiva, então endereçada a esse Excelso Pretório, cuja ordem fora deferida obstando-se, desde então, o recebimento do benefício em tela. 



    12. Com esforço de preservar o direito em espécie o Reclamante se apegou a interposição de seu Recurso Excepcional, mesmo ante o consenso exordial de que caberia aos Tribunais de Contas Estaduais o decreto concorrente de inconstitucionalidade de norma aprovada pelo ente federativo, o que ensejou, por intermédio da Procuradoria-Geral Estadual na interposição de Recurso Extremo ao Supremo Tribunal Federal. 



    13. Compreendendo de forma diversa ao pleito do ora Reclamante, antes mesmo da apreciação do mérito da pretensão estadual em tela, o e. Min. Dias Tofolli, quando de sua Presidência da Suprema Corte, concedeu medida a obstar pagamentos congêneres, ai inclusos, os promovidos pelo Estado de Rondônia, estendendo, naquela assentada, os efeitos dessa decisão a todo território nacional (STP n. 187);



    14. Desde então, naturalmente, se impôs a imediata sustação do benefício em tela, cujos efeitos da cautelaridade tem se operado sem reparo desde abril de 2020;” (documento eletrônico 1, pp. 3-6; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



    “15. A propósito de tal solução, da qual naturalmente já se divergia, merece registro a diferenciação do caso concreto em discussão para com os fundamentos na assentada depositados e, portanto, contrários aos interesses do ora Reclamante, eis que diametralmente do alegado no decisum - a cautelar deferida -, o peticionário à época da concessão do pensionamento já há muito se desincumbira de promover recolhimento de cota parte em proveito daquele sistema previdenciário; 



    16. Como se vê, portanto, de modo diverso ao estabulado, não se discute, ao menos para o presente caso, quaisquer espécies de beneplácitos, quando, v.g., ocorre na obtenção de pensionamento sem a contributiva necessária a esse desiderato primário, que consiste na retroalimentação do mecanismo estadual previdenciário.



    17. Eis, portanto, a questão premente a toda discussão do dissenso, que a fora todos os princípios evocados ao consenso do direito, com relevo no aperfeiçoado do ato, o que, por seu turno, já se respaldava ante a indiscutível necessidade de atenção especial à segurança jurídica, atributo ínsito à existência do Estado, o que fora objeto de recentemente revigoramento a luz do julgamento da ADPF n. 745, razão para este protesto ao Excelso Pretório. 



    18. Não por menos, que diante do julgamento da Arguição sob crivo, logo se socorrera o Reclamante em noticiar ao Tribunal local, os desígnios, doravante, desse seu suplício, inegavelmente afetado pela interpretação conforme atribuída pelo Plenário da Suprema Corte, a requisitar, na espécie, enquanto efeito lógico das premissas estabelecidas no instrumento de índole constitucional evocado, retratação da decisão. Inteligibilidade do art. 1.030, inc. II, do CPC/20152;



    19. Com efeito, o pleito para se revisitar a decisão denegatória à pretensão restara, assim justificado (doc. 006): [...]



    20. Nessa esteira, não nos causa espécie o fato de a i. Presidência do TJRO, ter resistido em proceder com a retratação da decisão, que obsta, apesar de o edito lavrado pelo Excelso Pretório, que torna de forma indubitável carunchenta a anterior suspensão de proventos, reportando-se, pois necessária a ordem para afastar essa indevida supressão; 



    21. Logo, subsiste razão a presente reclamação, quando o acórdão objurgado numa mesma toada caça a autoridade do plenário dessa Suprema Corte, eis que já julgado em definitivo a matéria constitucional em apreço ao passo que pretende escarnecer do art. 1º, inc. III, e, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal de 19884.” (documento eletrônico 1, pp. 6-9; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “(A) O deferimento da medida liminar requestada para determinar ao Estado de Rondônia a implantação inaudita da parcela remuneratória e efetivo depósito em conta já cadastrada a esse desiderato, ainda no mês em curso (dez/2023), correspondente ao benefício, o qual faz jus o Reclamante, mantendo-se, assim, doravante inalterado parcelamento sucessivo, até julgamento em definitivo do presente writ;”



    [...]



    (B) O deferimento da medida liminar requestada para determinar ao Estado de Rondônia o pagamento incontinente da diferença remuneratória retida a partir de 20 de abril de 2020, com incidência de jurus legais e atualização monetária, desde o ato gravoso até seu efetivo adimplemento, servindo a presente decisão de alvará ao levantamento de tal verba alimentar a ser integralmente sacada com menor ônus possível, podendo, inclusive, ser promovido depósito a instituição financeira: Banco Inter (077), agência 0001, c/c n. 31023730-0. titularizada a Fernando Alcântara de Figueiredo (CPF 720.171.044-34), ou por meio de chave pix (CPF): 720.171.044-34, sob a titularidade do patrono, nos termos do instrumento procuratório, anexado aos autos;



    [...]



    (D) O provimento integral da presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente decisão do Supremo Tribunal Federal, eis que em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restaram estabelecidas premissas, as quais põem a salvo o direito do Reclamante em receber regularmente seu benefício previdenciário vitalício, decorrente do exercício de cargo político de Governador de Estado; 



    (E) O julgamento procedente do pleito em sua integralidade para cassando a decisão objurgada, ver-se ratificada a medida cautelar deferida;



    [...]



    (G) A suspensão do processo (7047204- 65.2019.8.22.0001 – RO), de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);” (documento eletrônico 1, pp. 16-18; sem os grifos do original)



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 38).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 57).



    O Estado de Rondônia apresentou contestação (documento eletrônico 59).



    É o relatório. Decido.



    O paradigma indicado como violado é o acórdão proferido no julgamento da ADPF 745/DF, publicado em 7/12/20233, a seguir transcrito:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 



    2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 



    3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 



    4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 



    5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos.” (ADPF 745, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2023; grifei)



    Por outro lado, assim está fundamentado a decisão reclamada:



    “Trata-se de recurso contra a decisão de natureza monocrática proferida por esta relatoria em sede de recurso de agravo de instrumento, a qual declarou a extinção do feito sem resolução do mérito. 



    O feito retrata a suspensão do pagamento e benefício previdenciário (pensão vitalícia) ao agravante, o qual exerceu função de natureza política (governador do Estado de Rondônia). 



    No juízo primevo o agravante impetrou Mandado de Segurança nº 7047204-65.2019.8.22.0001, suscitando que exerceu o cargo de governador no período entre 20/05/1975 à 10/04/1979, concedendo-se, pois os proventos vitalícios desde 18/04/1990. Todavia, houve a sustação do pagamento em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Neste agravo, requereu a suspensão da decisão agravada com o conseguinte retorno do pagamento do benefício previdenciário, suscitando que é pessoa de idade avançada (superior a 98 anos) e que já recebe os valores por aproximadamente 30 (trinta) anos. 



    Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática que extinguiu o feito em razão da prolação de sentença nos autos de origem, arguindo que interpôs Recurso de Apelação. 



    Pois bem. 



    No caso em espécie, denota-se que a temática da pensão vitalícia paga aos ex-Governadores, já foi amplamente discutida pela Corte Constitucional, o qual manifestou-se pela violação direta do princípio da isonomia, disposto na Constituição Federal. 



    Sabe-se que a verba recebida pelos representantes do povo (deputados, senadores, governadores e presidente da república) devem ser utilizadas para custear as despesas de um gabinete com servidores bem como para subsidiar suas funções parlamentares, o que difere da situação do ora embargante, pois este não mais exerce qualquer atividade parlamentar. 



    Partindo desse pressuposto, denota-se que o recebimento da pensão pelo ex-governador não possui natureza previdenciária considerando que, no serviço público, a pensão previdenciária é o benefício pago aos dependentes do agente público que faleceu (art. 40, § 7º, da CF/88), o que não tem nada a ver com a presente situação. 



    Sobre a temática discutida nos autos, já há entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, fixado na ADI nº 4552, in verbis: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 305 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE DE PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados 'em caráter permanente', por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 



    2. Inexiste direito ao recebimento de pensão vitalícia por ex-governador. 



    3. Ausência de parâmetro constitucional nacional e inauguração de padrão normativo estadual em desacordo com os princípios da Constituição da República, especialmente aqueles referentes às regras orçamentárias e aos princípios constitucionais da Administração Pública: Precedentes. 



    4. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 305, caput e § 1º, da Constituição do Pará. (ADI 4.552/DF, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) (destaquei)’



    Em análise dos autos nesta instância, esta relatoria extinguiu o feito sem resolução de mérito, de modo acertado, visto que já havia prolação de sentença no mandado de segurança nº 7047204-65.2019.8.22.0001 (proferida em 30/04/2020), tendo como resultado a denegação da segurança. 



    Além disso, também já foi devidamente apreciado e julgado o recurso de apelação nos autos originários, em 23 de março de 2021, com ementa a seguir transcrita:



    ‘Apelação. Mandado de Segurança. Pensão vitalícia. Ex-Governador. Suspensão de pagamento. Por decisão judicial. Inexistente direito líquido e certo. Recurso improvido. 



    A ação mandamental tem como um de seus requisitos a prova pré-constituída, por conseguinte, é via imprópria para reconhecimento da pretensão. Ademais, para a concessão do pleito, há de se demonstrar a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo e a liquidez e certeza do direito do autor. 



    A suspensão do pagamento de pensão vitalícia a ex-Governador em razão de decisão judicial é prova a contrariar a alegação de abusividade ou ilegalidade pela autoridade, feita pelo impetrante/apelante. 



    Ademais, ainda que não existisse ação anteriormente julgada e decidindo o caso, o direito pleiteado não se mostra líquido e certo, tendo em vista a vasta jurisprudência do eg. STF, a de que manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.’



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso, via de consequência, mantenho os termos da decisão monocrática anteriormente prolatada que reconheceu a extinção do feito sem resolução do mérito.” (site do TJRO; grifos no original)



    Como se observa, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República a discussão já havia se encerrado nos autos da Ação Civil Pública 7029026-68.2019.8.22.0001. Apesar disso, o reclamante pretendeu impugnar o cumprimento da sentença pelo Mandado de Segurança 7047204-65.2019.8.22.0001 (doc. eletrônico 57, p. 2).



    A informação constante nos autos é que a decisão contrária ao interesse do reclamante, proferida nos autos da Ação Civil Pública, transitou em julgado em 24/8/2022 (documento eletrônico 59, p. 18)



    No julgamento da ADPF 745/DF, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, a referida ação de controle abstrato foi questionada, assim como outras diversas ADIs estaduais no mesmo sentido, e o STF manteve o entendimento no sentido de que “são inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo.”



    No entanto, o pedido de declaração de invalidade dos atos administrativos dos poderes públicos estaduais que concedam, tenham concedido ou determinem o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores em todo o Brasil, foi negado. Assim, conforme consta do voto vencedor, “a Administração não apenas está impedida de cobrar os valores recebidos anteriormente, bem como deve preservar a situação dos governadores já aposentados que se beneficiaram pelas normas aqui impugnadas quando da concessão das aposentadorias, assim como as pensões destas geradas.” Firmou-se, então, o entendimento no sentido de que, enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor, os referidos atos são válidos.



    Portanto, a decisão tomada na ADPF 745/DF, verdadeiramente resguardou o direito daqueles que obtiveram o benefício de boa-fé, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma. Entendeu o Tribunal ser possível a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão das aposentadorias e pensões anteriormente ao julgamento da referida ADPF.



    Ocorre que, no caso em tela, o reclamante já não recebe mais a pensão em questão desde 2020 (data anterior ao julgamento da ADPF 745/DF), quando do julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e, em última instância, referenda pelo então Presidente desta Suprema Corte, o eminente Ministro Luiz Fux, que julgou procedente o pedido de Suspensão de Tutela Provisória 187/RO (DJe de 12/1/2021). 



    Além disso, a mesma pretensão aqui apresentada (de restabelecimento do pagamento da pensão), já foi definitivamente julgada pelo STF no RE 863.413/RO, interposto pelo Estado de Rondônia, no qual se decidiu pelo provimento do recurso para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça que havia restabelecido o pagamento do benefício. 



    Ou seja, especificamente para o autor (ex Governador Humberto Silva Guedes), o Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado, já firmou que não haveria direito a aposentadoria, nos termos pleiteados.



    Transcrevo a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 863413 ED-ED-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/12/2018)



    Naquela oportunidade, mesmo após sucessivos recursos, entenderam os Ministros desta Suprema Corte, que o reclamante já não teria mais direito a continuar recebendo a pensão vitalícia concedida em razão do exercício do cargo de Governador. Noto que a decisão desfavorável ao reclamante transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2020 (data também anterior ao julgamento da ADPF 745/DF)



    Assim, como bem observado pelo parecer ministerial, “[a]o contrário do que se pretende, a decisão proferida na ADPF 745 não tem a eficácia de rescindir o que foi decidido definitivamente no RE 863.413 especificamente em relação ao reclamante.” (documento eletrônico 57, p. 11).



    É importante observar que a reclamação constitucional não é sucedâneo de ação rescisória. Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo.



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



     III – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65850 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024)



    Além disso, destaca-se que todas as decisões proferidas pelas instâncias de origem foram proferidas em momento anterior à finalização do julgamento da ADPF 745, ocorrido em 21/11/2023, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte. No ponto, destaco trecho do parecer ministerial em que as decisões e datas foram elucidadas: “sentença denegando a segurança prolatada em 30.4.2020; julgamento da apelação ocorrido em 23.3.2021; recurso especial do reclamante inadmitido em 5.9.2023; superveniente agravo em recurso especial por ele interposto em 29.9.2023.” (documento eletrônico 57, pp. 11-12)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 18/10/2023) 



    “Agravo regimental na reclamação.



    2. Direito Processual Civil e do Trabalho.



    3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional.



    4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmado na ADC 4. Cabimento.



    5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual.



    6. Terceirização da atividade-fim.



    7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324.



    8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 45.227 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 24/1/2024)



     No mesmo sentido, Rcl 17522/RJ, Re. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31764 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl. 61835/SP, de minha relatoria, DJe 11/9/2023



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator